Tribunal: TJSP
Processo: 1009775-58.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Sentença de procedência dos embargos extinguindo a execução sob o argumento da prescrição. Embargantes que apelam tentando afastar a multa por litigância de má-fé e a multa por ato atentatório à dignidade da justiça que lhes foi aplicada em primeiro grau. Multas que devem ser mantidas ante a postura contrária a boa-fé processual adotada pelos Embargantes. Embargados

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Sentença de procedência dos embargos extinguindo a execução sob o argumento da prescrição. Embargantes que apelam tentando afastar a multa por litigância de má-fé e a multa por ato atentatório à dignidade da justiça que lhes foi aplicada em primeiro grau. Multas que devem ser mantidas ante a postura contrária a boa-fé processual adotada pelos Embargantes. Embargados que apelam buscando o afastamento da prescrição. Prescrição que deve ser afastada vez que se operou a sua interrupção quando o crédito fora buscado em outra ação judicial. Execução que deve prosseguir em relação aos alugueres não pagos. Benefício da justiça gratuita concedidos aos Embargantes que deve ser revogado, vez que seu deferimento é medida excepcional, cabível apenas e tão somente quando demonstrada a hipossuficiência financeira da parte, sob pena de banalização do instituto. Precedentes. Sentença reformada. RECURSO DOS EMBARGANTES DESPROVIDO. RECURSO DOS EMBARGADOS PROVIDO.